Tribunal: TJSP
Processo: 1000514-62.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Inexecução obrigacional que autoriza a resolução do contrato e a retomada do bem. Devolução dos valores pagos, com retenção. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.